Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-61.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015546-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (AGRAVANTE), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (AGRAVANTE), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (AGRAVANTE), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (AGRAVANTE), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (AGRAVANTE), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (AGRAVANTE), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI (AGRAVANTE), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015546-61.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Alziro Pozzi Filho e outros.

Agravados:
Rockenbach Holding S.A e outro.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – DOCUMENTOS QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES DE DOCUMENTOS NOVOS - PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE VENDA DOS BENS PENHORADOS – LEILÃO – PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO FIXADO PARA A ARREMATAÇÃO -
FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, em que pese às alegações dos agravantes, não há que falar-se em inobservância ao disposto no parágrafo único, do art. 435, do CPC, posto que o recibo apresentado nos autos, não se trata de documento “novo” (recibo de pagamento, acostado ao feito de origem no id. 13057626), de forma que a decisão ora agravada, não merece reforma neste ponto.

À vista disso, pode-se, portanto, afirmar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Na espécie, tenho que a conduta perpetrada pelos agravantes, se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Considerando a existência de preclusão lógica aliada a alegação de nulidade de algibeira, não há que se falar em irregularidade do ato judicial impugnado.

Quanto a ilegalidade da fixação do percentual para a arrematação em 50% do valor da avaliação (preço mínimo fixado), sustentando tratar-se de preço vil, tenho que também não merece prosperar, haja vista que foi observado o disposto na norma processual legal.

Acerca da necessidade de nova atualização monetária do valor da avaliação, conforme entendimento jurisprudencial assente no STJ e nesta Corte, a atualização monetária do valor da avaliação somente deve ocorrer quando transcorrer um significativo lapso temporal entre o ato e a venda, o que não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015546-61.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Alziro Pozzi Filho e outros.

Agravados:
Rockenbach Holding S.A e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alziro Pozzi Filho e outros, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que no cumprimento de sentença interposto por Rockenbach Holding S.A e outro, rejeitou as arguições dos executados acostadas nos ids. 130157619 e 142798521 – autos de origem, sob o argumento de que os referidos documentos não se amoldam às hipóteses de documentos novos, aptos a justificar sua admissão, porquanto disponíveis quando do ajuizamento da ação e ausente qualquer motivo plausível que impediu sua juntada anteriormente, cujo entendimento foi mantido em decisão integrativa.

Inconformados, recorrem os agravantes, sustentando que as questões, objeto deste recurso, são duas e não demandam longa exposição. A primeira se refere a um documento inédito e novo, somente acessado recentemente, e que se trata de um recibo autêntico e com firma reconhecida de quitação de parte substancial da dívida, que tem o condão de reduzir drasticamente a execução. A segunda se trata da forma adotada para a expropriação do patrimônio penhorado (iniciativa particular), em desconformidade com o pedido dos agravados, bem como o valor mínimo fixado, que causa injusta lesão aos agravantes.

Afirmam que desde a impugnação ao cumprimento de sentença os agravantes defenderam que a “parte financeira” do contrato havia sido paga, ao menos a primeira parcela, uma vez que o próprio contrato informava que o pagamento desta primeira parcela estava sendo feita no ato da assinatura do contrato.

Sustentam que o contrato que fundamentou a pretensão dos agravados estabeleceu que o preço do negócio seria de Cz$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzados), os quais seriam pagos da seguinte forma: segundo a cláusula segunda, item I, 50% do preço seria pago através de dação em pagamento de imóveis (que é a parte ilíquida), e segundo a cláusula segunda, item II, 50% do preço, ou seja, Cz$11.000.000,00 (onze milhões de cruzados) seriam pagos em moeda corrente.

Alegam que o pagamento da parte “financeira”, ou seja, Cz$11.000.000,00, seria em duas parcelas, a primeira com a assinatura do contrato (no valor de Cz$6.000.000,00) e a segunda (no valor de Cz$5.000.000,00) seria paga no dia 31 de dezembro de 1986. Assim, os agravantes sempre arguiram que a primeira parcela, no valor de Cz$6.000.000,00, não poderia ser incluída na conta, uma vez que o próprio contrato que fundamenta o pedido indenizatório é também o comprovante (o recibo) de que houve o pagamento da primeira parcela.

Asseveram que, posteriormente a estes fatos e acontecimentos, os Agravantes encontram exatamente o recibo que comprova os seus argumentos, e comprova mais, que a parte financeira do contrato foi toda quitada. Em razão disso, os Agravantes no id. 130157619 aportaram petição que foi instruída pelo recibo de id. 130157626, requerendo a sua contabilização para redução da dívida, o fazendo com esteio no artigo 435, parágrafo único do CPC, contudo, tal pleito foi rejeitado pelo Magistrado a quo.

Seguem afirmando que a prova do motivo que impediu a juntada anterior é exatamente o fato de que ninguém sabia da existência deste recibo, e até mesmo por questão de lógica, se os herdeiros soubessem da existência do recibo teriam não apenas anexado na impugnação como também arguido o pagamento da segunda parcela da parte financeira, pois é isto que declara o recibo.

Informam o equivoco do Magistrado a quo quanto a parte da decisão recorrida que determinou o início dos atos expropriatórios na forma de iniciativa particular, afirmando que seria um pedido dos executados. Contudo, os agravantes afirmam que nas duas oportunidades que postularam pelo início dos atos expropriatórios, foi na modalidade de leilão judicial.

Insurgem quanto ao percentual da fixação de piso acerca da arrematação em 50% do valor da avaliação, que, a seu ver, importa em preço vil, ao argumento de que, ao fixar, de plano, o valor mínimo em 50% do valor da avaliação, a Fazenda São Jorge passou a valer metade do seu preço de mercado, sendo fixado o preço de R$189.000.000,00 para a alienação por iniciativa particular. E, por conta desse comando judicial, a Marca Leilões E Negócios S.A. está anunciando a Fazenda São Jorge pela metade do seu preço de mercado, o que causará danos aos aqui agravantes.

Diante disso, pugnam para que a alienação seja, em primeira praça, pelo valor da avaliação, e em segunda praça, fixado o valor mínimo em 80% do preço da avaliação, bem como, que seja atualizado o valor da avaliação homologada, com correção monetária desde a data do laudo (20/07/2023), evitando que o ato expropriatório seja instrumento de injusta agressão ao patrimônio dos agravantes.

Firmes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo. E no mérito, requerem a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 219542687).

Sem informações.

As partes agravadas apresentaram contraminuta (id. 224731192 e id. 224988657), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015546-61.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Alziro Pozzi Filho e outros.

Agravados:
Rockenbach Holding S.A e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rockenbach Holding S.A e Rita Terezinha Kuhn moveram cumprimento de sentença em desfavor de Alziro Pozzi Filho e outros, tendo o MM. Juiz
a quo
, rejeitado as arguições dos executados acostadas nos ids. 130157619 e 142798521 – autos de origem, sob o argumento de que os referidos documentos (recibo de pagamento) não se amoldam às hipóteses de documentos novos, bem como determinou a
designação de hasta pública dos imóveis penhorados nos autos,
mantido o entendimento em decisão integrativa.

Inconformados, recorrem os agravantes, sustentando que as questões, objeto deste recurso, são duas e não demandam longa exposição. A primeira se refere a um documento inédito e novo, somente acessado recentemente, e que se trata de um recibo autêntico e com firma reconhecida de quitação de parte substancial da dívida, que tem o condão de reduzir drasticamente a execução. A segunda se trata da forma adotada para a expropriação do patrimônio penhorado (iniciativa particular), em desconformidade com o pedido dos agravados, bem como o valor mínimo fixado, que causa injusta lesão aos agravantes.

Afirmam que desde a impugnação ao cumprimento de sentença os agravantes defenderam que a “parte financeira” do contrato havia sido paga, ao menos a primeira parcela, uma vez que o próprio contrato informava que o pagamento desta primeira parcela estava sendo feita no ato da assinatura do contrato.

Sustentam que o contrato que fundamentou a pretensão dos agravados estabeleceu que o preço do negócio seria de Cz$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzados), os quais seriam pagos da seguinte forma: segundo a cláusula segunda, item I, 50% do preço seria pago através de dação em pagamento de imóveis (que é a parte ilíquida), e segundo a cláusula segunda, item II, 50% do preço, ou seja, Cz$11.000.000,00 (onze milhões de cruzados) seriam pagos em moeda corrente.

Alegam que o pagamento da parte “financeira”, ou seja, Cz$11.000.000,00, seria em duas parcelas, a primeira com a assinatura do contrato (no valor de Cz$6.000.000,00) e a segunda (no valor de Cz$5.000.000,00) seria paga no dia 31 de dezembro de 1986. Assim, os agravantes sempre arguiram que a primeira parcela, no valor de Cz$6.000.000,00, não poderia ser incluída na conta, uma vez que o próprio contrato que fundamenta o pedido indenizatório é também o comprovante (o recibo) de que houve o pagamento da primeira parcela.

Asseveram que, posteriormente a estes fatos e acontecimentos, os Agravantes encontram exatamente o recibo que comprova os seus argumentos, e comprova mais, que a parte financeira do contrato foi toda quitada. Em razão disso, os Agravantes no id. 130157619 aportaram petição que foi instruída pelo recibo de id. 130157626, requerendo a sua contabilização para redução da dívida, o fazendo com esteio no artigo 435, parágrafo único do CPC, contudo, tal pleito foi rejeitado pelo Magistrado
a quo
.

Seguem afirmando que a prova do motivo que impediu a juntada anterior é exatamente o fato de que ninguém sabia da existência deste recibo, e até mesmo por questão de lógica, se os herdeiros soubessem da existência do recibo teriam não apenas anexado na impugnação como também arguido o pagamento da segunda parcela da parte financeira, pois é isto que declara o recibo.

Informam o equivoco do Magistrado
a quo
quanto a parte da decisão recorrida que determinou o início dos atos expropriatórios na forma de iniciativa particular, afirmando que seria um pedido dos executados. Contudo, os agravantes afirmam que nas duas oportunidades que postularam pelo início dos atos expropriatórios, foi na modalidade de leilão judicial.

Insurgem quanto ao percentual da fixação de piso acerca da arrematação em 50% do valor da avaliação, que, a seu ver, importa em preço vil, ao argumento de que, ao fixar, de plano, o valor mínimo em 50% do valor da avaliação, a Fazenda São Jorge passou a valer metade do seu preço de mercado, sendo fixado o preço de R$189.000.000,00 para a alienação por iniciativa particular. E, por conta desse comando judicial, a Marca Leilões E Negócios S.A. está anunciando a Fazenda São Jorge pela metade do seu preço de mercado, o que causará danos aos aqui agravantes.

Diante disso, pugnam para que a alienação seja, em primeira praça, pelo valor da avaliação, e em segunda praça, fixado o valor mínimo em 80% do preço da avaliação, bem como, que seja atualizado o valor da avaliação homologada, com correção monetária desde a data do laudo (20/07/2023), evitando que o ato expropriatório seja instrumento de injusta agressão ao patrimônio dos agravantes.

Firmes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo. E no mérito, requerem a reforma da decisão.

Pois bem. Quanto à alegada ofensa ao parágrafo único, do art. 435, do CPC, justificando que os agravantes demonstraram de forma clara e lógica todos os elementos que impediram de juntar tal documento anteriormente aos autos - desconhecimento dos herdeiros da existência e localização de tal recibo, tenho que não merece prosperar. Explico.

Extrai-se dos autos, mormente no id. 109822781, que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e deferida a penhora dos imóveis: 1) Matrícula 1378 (Id. 67739503), 2) Matrícula 1379 (Id. 67739504), 3) Matrícula 1381 (Id. 67739505), 4) Matrícula 1383 (Id. 67739506), todas do RGI de Campina da Lagoa/PR; 5) Matrícula 27.597 (Id. 67739507) do RGI de Ponta Porã; 6) Matrícula 27.501 (Id. 69566384), 7) Matrícula 27.511 (Id. 69566388), 8) Matrícula 27.519 (Id. 69566390), 9) Matrícula 27.520 (Id. 69567143), 10) Matrícula 27.522 (Id.69567141), 11) Matrícula 27.526 (Id. 69567144), 12) Matrícula 27.527 (Id. 69567153), 13) Matrícula 27.530 (Id. 69567149), 14) Matrícula 27.536 (Id. 69567154), 15) Matrícula 27.537 (Id. 69567155) e 16) Matrícula 27.560 (Id. 69567145), todas do RGI de Pirassununga/SP (desmembradas da Matrícula 16.392 deste RGI, mencionada no Formal de Partilha de Id. 62729024).

Foi lavrado termo de penhora no id. 111216193.

Carta precatória de avaliação expedida no id. 111473817 - Campina Da Lagoa/PR, id. 111675515 - Pirassununga/SP, id. 111926352 - Ponta Porã/MS.

Foi deferida a penhora do imóvel de n. 3.475 do RGI de Agua Boa/MT.

No id n. 125274118, foi deferida a Sucessão processual de Rodrigo Rockenbach por Rockenbach Holding S.A. a desistência de todos os imóveis de Pirassununga, sendo os de matrículas 27501, 27511, 27519, 27520, 27522, 27526, 27527, 27530, 27536, 27537, 27560, e determinada a retificação do termo de penhora.

Termo de penhora retificado acostado no id n. 126418756.

Mandado de avaliação do imóvel de Água Boa expedido (id. 127529267).

Carta precatória devolvida de Campina da Lagoa/PR no id. 127815881, com a avaliação dos imóveis.

Petitório da exequente, noticiando a averbação na matrícula do imóvel n. 3475 de Água Boa, pugnando pelas intimações de Victor Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia.

No id. 130157619, aportou petitório de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani Pozzi Jantália, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi e Espólio De Jenny Vanin Pozzi, noticiando que tornou conhecido fato/documento novo, inerente a um recibo de pagamento, referente a segunda parcela de Cz$ 5.000.000,00 da parte financeira do contrato, e pugnando que fosse levado em consideração, pois faz menção que era para pagamento final e conta com firma reconhecida.

A resposta da exequente segue acostada no id. 130486853.

Avaliação do imóvel da Comarca de Água Boa no id. 131648950. Impugnação ao recibo pela Co-exequente Rita Terezinha Kuhn, no id.132468086.

Os executados noticiaram no id. 133701013, que o imóvel descrito na matrícula 3.475 do CRI de Água Boa (MT) foi vendido - id. 133701013.

Ato seguinte, o douto magistrado
a quo
, ao fundamentar a decisão agravada quanto ao documento apresentado pelos executados, assim manifestou,
verbis:

“Inicialmente, passo a análise de substancial controvérsia posta pelos executados acerca de documento novo, mais precisamente recibo de pagamento, acostado ao feito de id n. 13057626.

A alegação de pagamento já foi indeferida e analisada nos autos conforme trecho da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, cito: (...)

Pelo princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que visam a comprovar as alegações das partes devem vir acompanhados da peça inicial ou da contestação.

O feito originário n. 444/2002 teve início há 22 anos, tempo mais que suficiente para o exercício da defesa Embora seja documento preexistente, esse não foi apresentado na fase cognitiva, e nem mesmo em nenhuma das 02 (duas) impugnações ao cumprimento de sentença ofertadas.

Em outras palavras, o acolhimento da tese exposta equivaleria a permitir que a parte executada obtivesse vantagens com a alegação da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), ou mesmo prestigiar a nulidade de algibeira.

Havendo nulidade a parte deve de plano deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

De um lado, princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro e reforçados pelo Código de Processo Civil, como a lealdade, a boa-fé processual e a cooperação; do outro, uma parte que, sabendo de suposto vício no processo, prefere não se manifestar, deixando para fazê-lo em momento mais conveniente aos seus interesses.

O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça".

Desse modo, não obstante as inúmeras manifestações nunca nenhuma nulidade foi ventilada, de forma que, sendo suscitada agora, após o trânsito em julgado, após exaurida a fase de cognitiva, e em duas impugnações de sentença, equipara-se a nulidade de “bolso”, comportamento que deve ser repelido veementemente pelo Poder Judiciário
.

Sobre a questão, dispõe o art. 508 do CPC: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-seão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O pedido na forma posta, afronta à segurança jurídica e estabilidade processual.

Sem mais delongas, imperioso reconhecer a preclusão da juntada de documentos novos pela requerida, isso porque é sabido que a juntada de documentos após a inicial ou contestação só é admissível nos casos descritos no art. 435 do CPC
, veja-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Consagra, assim, a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" pela parte
. (Manual de direito processual civil. Volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 788)

Entretanto,
os referidos documentos não se amoldam às hipóteses de documentos novos, aptos a justificar sua admissão, porquanto disponíveis quando do ajuizamento da ação e ausente qualquer motivo plausível que impediu sua juntada anteriormente.

Com isso, como os documentos não se caracterizam como novos torna-se inviável o acolhimento da tese que de que eles são para contrapor as alegações apresentadas pela parte exequente
.

Isso porque, o art. 435, caput, parte final, do CPC, permite a apresentação de documentos novos para "contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", portanto, ainda que seja para contrapor as alegações apresentadas pela parte exequente, como os documentos não caracterizam-se como novos não é possível a sua juntada aos autos após 22 anos de tramitação processual.

Portanto, resta latente que a parte executada não juntou tais documentos a tempo e modo, perdendo a oportunidade para tanto, o que impede a sua apresentação neste momento processual, porquanto preclusa a pretensão
.

A propósito:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Nessa toada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Posto isso,
rejeito as arguições de id n. 130157619 e 142798521
”.
(id. 224952660 - Pág. 3/7 – negritei e grifei).

Dessa forma, e
m que pese às alegações dos agravantes, não há que falar-se em inobservância ao disposto no
parágrafo único, do art. 435, do CPC, posto
que o recibo apresentado nos autos, não se trata de d
ocumento “novo” (recibo de pagamento, acostado ao feito de origem no id. 13057626), de forma que a decisão ora agravada, não merece reforma neste ponto.

À vista disso, pode-se, portanto, afirmar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações dos recorrentes, resta evidente que a matéria trazida à baila quanto a
o pagamento integral da chamada parte líquida exigida no presente cumprimento de sentença
, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo e, após ser proferida a decisão a respeito, pratica ato incompatível com o que se pretenda exercitar no feito, faz precluir a possibilidade continuar a discuti-la, ante a ocorrência de preclusão lógica.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Desse modo, tenho que a conduta perpetrada pelos agravantes, se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido,
“
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.
”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADO.

In casu, a embargante, declarada revel na sentença recorrida, apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
. [...]”
(TJMT, RED n. 1003711-12.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005789-43.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – EXCESSO DE CHUVAS NA LAVOURA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

4. Nulidade suscitada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais inconsistências na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]”
(TJMT, RAC n. 0005857-02.2015.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.06.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO – REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO CONSTATAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (AgInt no AREsp 1131185 / RJ). [...]”.
(TJMT, RAI n. 1016175-69.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – negritei).

Ademais, no mesmo sentido acima, deve ser rechaçada a tese de que a alienação dos bens penhorados é prematura, posto que a matéria já foi amplamente debatida nos autos, ensejando a manutenção da decisão agravada.

Assim, considerando a existência de preclusão lógica aliada a alegação de nulidade de algibeira, não há que se falar em irregularidade do ato judicial impugnado.

Quanto a ilegalidade da fixação do percentual para a arrematação em 50% do valor da avaliação (preço mínimo fixado), sustentando tratar-se de preço
vil,
tenho que também não merece prosperar, haja vista que foi observado o disposto na norma processual legal. O artigo 891, do CPC, assim dispõe:

“
Artigo 891.
Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único
.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”.
(negritei e grifei).

À vista disso, tenho que não há qualquer ilegalidade na decisão agravada também neste ponto, posto que observada a regra processual prevista no §1º, do artigo 880, e paragrafo único, do artigo 891, ambos do CPC.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ acerca do tema,
verbis
:

“(...) 1. Ação de cobrança, ajuizada em 30/5/1996, em fase de cumprimento de sentença desde 23/8/1999, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/5/2021 e concluso ao gabinete em 16/11/2022. 2.
O propósito recursal consiste em decidir se (I) o conceito legal de preço vil, previsto no art. 891, parágrafo único, do CPC/15, aplica-se à hipótese de alienação de imóvel por iniciativa particular; e se (II) é possível, diante das peculiaridades da situação em concreto, admitir a arrematação em valor menor ao equivalente aos 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada do bem, sem caracterizar preço vil. 3. O art. 891 do CPC/15 dispôs que "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação". 4. Trata-se de regra aplicável às diversas modalidades de transmissão coativa dos bens penhorados, seja na adjudicação, seja na alienação (art. 825 do CPC/15). Logo, também incide na alienação por iniciativa particular e por leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879 do CPC/15). 5. A jurisprudência desta Corte flexibiliza o conceito legal de preço vil em hipóteses específicas e reconhece a possibilidade de, diante das peculiaridades da situação em concreto, admitir a arrematação em valor menor ao equivalente a cinquenta por cento da avaliação do bem, sem caracterizar preço vil. Precedentes. (...). 8. Na espécie, não há de ser considerado vil o preço na arrematação por iniciativa particular, mesmo que inferior a 50% do valor atualizado da avaliação do imóvel. Trata-se de interpretação que melhor atende ao princípio da razoável duração do processo, bem como ao princípio da proteção da confiança legítima
”. (...).
(REsp n. 2.039.253/SP, Rel. Nancy Andrighi, 3ª Turma. J. 23.3.2023 – negritei e grifei)

Acerca da necessidade de nova atualização monetária do valor da avaliação, conforme entendimento jurisprudencial assente no STJ e nesta Corte, a atualização monetária do valor da avaliação somente deve ocorrer quando transcorrer um significativo lapso temporal entre o ato e a venda, o que não retrata a hipótese dos autos, veja:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DECLAROU INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – CONCLUSÃO DE QUE O LANCE QUE CULMINOU NA ARREMATAÇÃO, NA SEGUNDA PRAÇA, CORRESPONDIA A 52,93% DO VALOR DA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS MONETARIAMENTE CORRIGIDO ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA HASTA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS BENS ATÉ A DATA DA SEGUNDA PRAÇA – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O valor da avaliação dos bens penhorados deve sofrer atualização monetária quando decorrer tempo significativo entre a data de sua realização e a data da alienação judicial, sob pena de ocorrer a arrematação do bem por preço vil
(REsp 156512/SP),
mas não se pode considerar “significativo”, para essa finalidade, o transcurso de apenas oito meses, até porque, como se sabe, a atualização do valor imobiliário não se faz por correção do valor da moeda; tratando-se de imóveis, o passar do tempo não significa, necessariamente, valorização do bem frente ao mercado imobiliário, havendo, inclusive, situações em que ocorre até mesmo desvalorização
”.
(TJMT- RED n. 0109500-62.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Dto. Privado, j. 22.05.2017 – negritei e grifei).

No caso em apreço, a avaliação foi realizada em 27.07.2023, ou seja, o lapso temporal é de, aproximadamente 11 meses, não merecendo qualquer reforma a decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024